Tribunal: TJSP
Processo: 2153961-92.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA PREVENTA EM RAZÃO DE ANTERIOR JULGAMENTO DE AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE DECLAROU COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO.

Não conhecimento do writ, decidindo-se pela redistribuição dos autos.